Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS. DETRAN. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. INVERSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Os embargos de terceiro são um meio processual do qual o proprietário ou possuidor, que não seja parte do processo, pode se utilizar para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial.
2. A teor do que dispõe o artigo 677 do Código de Processo Civil, o ônus que recai sobre a parte embargante consiste na prova da posse do bem constrito, assim como da qualidade de terceiro.
3. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas pelo autor na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
4. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. Em observância ao princípio da boa-fé, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor (scientia fraudis), recaindo sobre aquele que alegar a fraude o ônus de comprová-la, sobretudo quando a alienação do bem ocorreu antes do ajuizamento da execução.
6. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
7. "Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.